Tribunal: TJDFT
Processo: 0731386-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731386-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FREDSON JOSE NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FREDSON JOSE NUNES, ora requerido/agravado, nos seguintes termos: “1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte requerente limitou-se a apresentar a petição de ID 156821412, que se traduz em pedido de reconsideração da decisão de emenda à inicial (ID 155435024). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Conforme destacado na decisão de ID 155435024, na notificação extrajudicial utilizada para comprovar a mora da parte requerida (ID 146983095), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "desconhecido". 6. Salientou-se que, em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 9. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 156821412. 10. Emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 11. Prazo derradeiro: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 12. Alerto a parte que não será concedida nova oportunidade para cumprimento.”. Na origem, o Agravante informa que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do ora agravado. Afirmou que a notificação da mora, enviada para o endereço informado pela parte requerida/agravada no contrato firmado entre as partes, é válida independentemente de ter retornado com a informação de “desconhecido”. O Doutro magistrado a quo determinou, em ID n° 155435024, a emenda da inicial para comprovar a constituição da parte Ré em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. Em nova petição, o agravante reiterou os argumentos aduzidos na Inicial. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a parte autora/agravante defende que o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido não é o pressuposto de validação desta para comprovação de mora, mas sim o envio no endereço fornecido pelo financiado no ato da contratação. Sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a busca e apreensão do veículo em questão. Preparo recolhido em ID n° 146983102. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, em relação à notificação extrajudicial, o Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 2o, §2o, faz a seguinte previsão: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Nesse sentido, a comprovação da constituição em mora do réu/agravante pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de assinatura da parte no aludido documento. No caso dos autos, portanto, constata-se que a mora foi suficientemente comprovada por meio do aviso de recebimento ID n° 146983095 dos autos originários. Assim, demonstrada a regularidade da notificação, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes em casos análogos: “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Defere-se o pedido de litigância sob o pálio da Justiça Gratuita quando a parte demonstra perceber rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução no 140/2015. 3. O Decreto-Lei n. 911/69 exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 4. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ dispõe que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 5. A demonstração de envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato atende ao requisito de constituição da mora do devedor. 6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1211720, 07041538720198070005, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. INVALIDADE DO ATO. NÃO VERIFICADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIAS NOS DADOS. CÓPIA. JUNTADA DE ORIGINAL. VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, em que pese a mora decorrer do simples vencimento do prazo para o pagamento, exige-se a comprovação de que o devedor foi notificado do seu atraso, propiciando ao credor se valer da medida judicial de busca e apreensão, requisito indispensável, conforme o enunciado da súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esse e. Tribunal vem adotando o entendimento firmado no REsp 1.292.182/SC de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no qual, a demonstração da mora, em alienação fiduciária, para ensejar o ajuizamento de ação de busca e apreensão pode ser feita mediante protesto, por carta registrada, expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo que, em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. As divergências apontadas pelo devedor, entre os dados constantes da notificação extrajudicial e a cédula de crédito bancário (número do instrumento e data de vencimento das parcelas), constituem em vício sanável, não levando à extinção do feito sem resolução do mérito, sem que antes seja oportunizado ao autor corrigi-lo. 4. Descabe a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse esteio as questões referentes a autenticidade ou fidedignidade do contrato devem ser dirigidas ao juízo de origem. 5. O crédito decorrente da cédula de crédito bancário somente se transfere mediante endosso em preto, fato que limita a sua circulação. Assim, não se faz necessária a juntada da via original do referido documento na ação executiva. E, ainda que se privilegie entendimento contrário sobre o tema, a diligência deve ser facultada ao autor, não ensejando, de pronto, a inépcia da inicial. 6.Recurso desprovido.” (Acórdão 1383141, 07268392020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). O risco de dano, por sua vez, é verificado ante a previsão de indeferimento da Inicial consignada pelo MM. Juízo a quo na r. Decisão agravada. Assim, constata-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória, na forma pretendida, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, o reconhecimento da efetiva constituição em mora da parte agravada, tal como a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, esgotariam o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo (passivo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora